Tribunal: TJDFT
Processo: 0005771-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, LATROCÍNIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. TENTATIVA BRANCA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando corroborada nos autos e não for demonstrada qualquer razão para a incriminação gratuita do réu.
2. Resta configurado o delito de latrocínio, na modalidade tentada, quando demonstrado que o acusado, a fim de garantir a subtração da coisa, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido.
3. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência em se tratando de réu multirreincidente. Precedentes.
4. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional o aumento equivalente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante.
5. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu (art. 14, inc. II, do CP). Em se tratando de tentativa branca, em que o percurso da conduta esteve longe do resultado pretendido, no caso a morte da vítima, a redução da pena deve se dar na fração máxima.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.